Tribunal: TCU
Processo: 006.668/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Major Izidoro/AL para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 278/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a concessão de medida cautelar, em razão do julgamento de mérito pela improcedência; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União, ao Município de Major Izidoro/AL e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.668/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Major Isidoro/AL. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.